Tribunal: TJES
Processo: 0013514-18.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013514-18.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos elementos informativos e da prova colhida.

2. Pena adequada. Ausência de reparos a serem realizados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013514-18.2020.8.08.0035

APELANTE: ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
11 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Limita-se o apelante a dizer
que
não h
averia provas suficientes à condenação
, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

O recurso, como se verá, não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, em 04/03/2020, por volta das 11h30min, o acusado e o adolescente L. E. G. S., nascido aos 31/12/2002, e outros dois elementos ainda não identificados, de comum acordo e
com ânimo de roubar,
se deslocaram nos veículos Peugeot, placas MSS2E13 e Gol, placas MTJ3953, até a residência pertencente a Adriano Ambrozini Mantovaneli, situada na Rua Iconha, n.987, bairro Riviera da Barra, Vila Velha/ES. Lá chegando, ELTON JOHN e o adolescente desceram do veículo em que se encontravam e entraram na residência, enquanto os dois comparsas davam cobertura à ação criminosa do lado de fora.

Já no interior da residência, o acusado e o adolescente, usando de grave ameaça (efetivada pelo uso de arma de fogo que ELTON JOHN portava), renderam as vítimas
Lourival Braun e Glandevir Antônio Frigi
, que estavam trabalhando no local como pedreiros, e
Adalgiza Simões Bastos
, que também trabalha para Adriano e, em seguida, subtraíram diversos objetos pessoais, dois aparelhos celulares e a pistola PT MOD. 938, calibre.380, marca Taurus, do proprietário do imóvel, além do aparelho celular marca Samsung, modelo A20, de Adalgisa.

Ainda segundo o
parquet
, durante o assalto, o acusado
por diversas vezes apontou a arma que portava contra a cabeça de Adalgisa

e exigiu que ela dissesse onde estavam as joias e dinheiro de seus patrões.
Du
rante as investigações, chegou-se à informação de que o veículo Peugeot pertencia aos pais do acusado, bem como era este quem utilizava o carro e, mais recentemente, havia pego o veículo e fugido do bairro em que residia.

Entendendo haver prova suficiente para a procedência da pretensão punitiva estatal,
o juízo de origem condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, impondo a pena já mencionada.

E, ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas pelo
Boletim Unificado de fls. 06/09,
o
Auto de Reconhecimento Indireto de fls. 26, 42 e 48,
o
Auto de Restituição (entrega) de fl. 46
e pelos
consistentes depoimentos colhidos em ambas as esferas.

Ao ser interrogado em juízo,
o apelante
negou a prática delitiva
,
apesar de afirmar conhecer o adolescente L. E. G. S., por ser o primo da sua esposa.

Essa negativa genérica, contudo, não se coaduna com os elementos colhidos,
principalmente porque as vítimas foram consistentes em ambas as esferas.

Além disso,
a testemunha
Policial Civil Walbert, em Juízo
, afirmou que o acusado e o menor vinham cometendo vários crimes semelhantes, com o mesmo
modus operandi
, de modo que foram apresentadas às vítimas as fotografias dos mesmos, sendo reconhecidos, sem qualquer dúvidas pela vítima Adalgisa, e as outras duas vítimas, Lourival e Glandevir, confirmaram a semelhança no tipo físico dos elementos que os abordaram.

Conquanto as vítimas tenham sido uníssonas ao afirmar que foram abordadas por dois elementos, nenhum deles, em Juízo, reconheceu o menor Lucas, como o comparsa do acusado. Daí porque houve a absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 244-B do ECA.

Quanto ao roubo, contudo, não existem dúvidas.

No presente caso, resta evidente que o acusado
ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA
praticou o crime de roubo, com emprego de arma de fogo, bem como em concurso de pessoas não identificadas, subtraindo para si coisa alheia móvel, consoante se extrai das provas produzidas nos autos, tendo em vista que a ação do acusado foi satisfatória para intimidação das vítimas, impedindo-as de oferecer qualquer resistência.

Quanto à causa de aumento prevista no i
nciso II do § 2º-A do artigo 157 do CP
, verifica-se que o denunciado, de fato, ameaçou de morte as vítimas, sendo que a vítima Adalgisa afirmou em juízo,
ter tido a arma colocada em sua cabeça
, sob ameaças constantes de que iriam matá-la.
Com relação à causa de aumento restante, (
inciso II do § 2º do artigo 157 do CP)
, ou seja, não restam dúvidas quanto à prática do roubo em concurso de pessoas.

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação se
a versão do recorrente encontra respaldo unicamente em seu interrogatório
, sem arrolar nenhuma testemunha que pudesse corroborar sua versão.

E
mbora não tenha havido insurgência, registro não haver excesso na pena fixada.

Fixada a pena-base, motivadamente (artigo 59 do CP), em
6 anos de reclusão e 30 dias-multa, n
ão foram consideradas agravantes ou atenuantes.

Incidem as causas de aumento de pena já mencionadas e não há causas de diminuição, mostrando-se correto o aumento (diante da concorrência de causas) na razão de 2/3 (dois terços).

Considerando o concurso formal, aumentou-se a pena no mínimo de 1/6.
C
orreta, então, a pena definitiva de 11 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.